Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-08.2021.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000970-08.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (APELANTE), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (APELANTE), WASHINGTON OLIVEIRA BERIGO - CPF: 535.375.561-87 (APELANTE), VITTOR HUGO SANTOS CARDOSO - CPF: 036.481.051-32 (APELANTE), RODRIGO OLINTO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 053.984.661-94 (APELADO), PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA - CPF: 035.716.441-58 (APELADO), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), BRUNO QUEIROZ MARTINS - CPF: 052.097.471-90 (APELADO), WASHINGTON OLIVEIRA BERIGO - CPF: 535.375.561-87 (ASSISTENTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (ASSISTENTE), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (ASSISTENTE), IZAURA XAVIER DE LIMA SOUZA (VÍTIMA), VITTOR HUGO SANTOS CARDOSO - CPF: 036.481.051-32 (VÍTIMA), FÁBIO NAHAS PEREIRA DOS SANTOS (DELEGADO DE POLÍCIA) (ASSISTENTE), FELIPE SILVA CASTELO BRANCO - CPF: 612.043.223-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY REZENDE RODRIGUES - CPF: 062.235.741-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON WILLIAM AMORIM - CPF: 048.305.691-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 127.159.404-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA COSTA DAVID GOMES - CPF: 067.110.881-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA - CPF: 035.716.441-58 (TERCEIRO INTERESSADO), PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO [ART. 1o, INCISO I C/C § 4o, INCISO III DA LEI No 9.455/1997] – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM JUÍZO – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AOS RÉUS – CABIMENTO – REPERCUSSÃO GRAVOSA QUE EXTRAPOLA O RESULTADO NORMAL DO TIPO PENAL – VÍTIMA PRECISOU ABANDONAR A CIDADE POR TEMER SER MORTA, DIANTE DE AMEAÇAS DA FACÇÃO CRIMINOSA APÓS DENUNCIAR OS AGRESSORES – ALTERAÇÃO DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA A UM DOS RECORRIDOS PARA RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS APURADOS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 1o, § 4o, III, DA LEI 9.455/97 AOS RÉUS – CABIMENTO – CRIME DE TORTURA PRATICADO MEDIANTE SEQUESTRO DA VÍTIMA – CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL DE AUMENTO DE PENA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Para a configuração do crime de tortura previsto no inciso I, do art. 1o da Lei no 9.455/97, exige-se a comprovação do emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, podendo ser majorado quando cometido mediante sequestro, nos termos do § 4o, inciso III, do referido dispositivo legal.

As provas judicializadas mostram-se suficientes para sustentar um decreto condenatório, uma vez que a vítima, detalhou depoimento em sede policial e reconhecido os acusados.

Comprovado nos autos que o segundo recorrido possui condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos em apuração, necessário o reconhecimento da reincidência.

Tendo em vista que houve a tortura mediante sequestro, deve ser reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 1o, § 4o, inciso III da Lei no 9.455/1997.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que na ação penal n. 1000970-08.2021.8.11.0020, absolveu PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA e RODRIGO OLINTO DE SOUZA DA SILVA da imputação de prática do crime previsto no art. 1o, inciso I, c/c § 4o, inciso III, ambos da Lei no 9.455/1997 (tortura mediante sequestro), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.(ID.208279936)

Inconformado, o Ministério Público, pugna pela condenação dos apelados, sob o argumento de que existem provas suficientes nos autos para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas. Aduz que, mesmo sem a oitiva judicial da vítima, os depoimentos prestados pelos policiais, corroborados pelo exame de corpo de delito e demais elementos de prova, são suficientes para fundamentar um decreto condenatório. Requer, subsidiariamente, que na dosimetria da pena, caso condenados os réus, sejam consideradas negativamente as consequências do crime, seja reconhecida a agravante da reincidência em relação ao apelado Phablo Henrique Xavier da Silva e aplicada a causa de aumento referente ao sequestro.(ID.208279938)

Em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença absolutória, ante a insuficiência do acervo probatório para a condenação.(ID.236889179)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a).
Amarildo Cesar Fachone
, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 263033254)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
1. DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS RODRIGO E PHABLO SOB A TESE DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
Centralidade da proteção da vítima no sistema de justiça - Vítima cuja morte decretada pelo Comando Vermelho lhe impediu de confirmar seu depoimento extrajudicial em juízo - Prova irrepetível, na forma do art. 155 do CPP - Elementos probatórios firmes e contundentes a atestar a materialidade e autorias delitivas dos apelados - Depoimentos das testemunhas policiais detalhados que dirimiram quaisquer dúvidas sobre a ocorrência do fato criminoso - Enunciado no 8 da TCCR/TJMT -
PROVIMENTO
-
2. DO PLEITO ACESSÓRIO RELATIVAMENTE À DOSIMETRIA DA PENA - 2.1 Primeira fase dosimétrica -
Consequências do crime que extrapolaram o dolo habitual do crime de tortura mediante sequestro - Vítima que precisou fugir da cidade com o auxílio do delegado de polícia - Jurisprudência do TJMT -
PROVIMENTO - 2.2 Segunda fase dosimétrica -
Agravante pela reincidência relativamente ao apelado Phablo - Condenação criminal transitada em julgado há menos de 5 anos pelos crimes de embriaguez ao volante e receptação -
PROVIMENTO - 2.3 Terceira fase dosimétrica -
Causa de aumento pelo sequestro da vítima - Demonstração pelos elementos de prova coligidos -
PROVIMENTO - PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como visto, em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença absolutória, sustentando que há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas. Argumenta que, embora a vítima não tenha confirmado seu depoimento em juízo, sua palavra colhida na fase inquisitorial configura prova irrepetível, uma vez que ela teve sua morte decretada por membros da organização criminosa e precisou fugir da cidade. Aduz, ainda, que os depoimentos dos policiais são harmônicos e confirmam a prática delitiva dos recorridos nas sanções do artigo 1o, inciso I, c/c § 4o, inciso III, ambos da Lei no 9.455/1997, pelo crime de tortura mediante sequestro.

Narra à denúncia:

“[...] Na data de 05 de fevereiro de 2021, por volta de 14h00, no Caminho das Águas, “Aninha”, nesta comarca de Alto Araguaia, os denunciados BRENDA COSTA DAVID GOMES, FILIPE SILVA CASTELO BRANCO, ANDREY REZENDE RODRIGUES, CLEBERSON WILLIAN AMORIM, EDUARDO DOS SANTOS SOUZA, PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA e RODRIGO OLINTO DE SOUZA DA SILVA, agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços, constrangeram a vítima Izaura Xavier de Lima Sousa, com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima, mediante sequestro. Consta dos autos que a vítima Izaura, na companhia de seu companheiro Vittor Hugo Santos Cardoso, estavam caminhando pela via pública no Município vizinho de Santa Rita do Araguaia/GO, ocasião em que foram abordados pelos denunciados, que estavam a bordo de um veículo. Vittor Hugo conseguiu empreender fuga. Contudo, os denunciados sequestraram a vítima Izaura, levando-a para um matagal às margens do Rio, no Caminho das Águas, “Aninha”, ocasião em que amarraram os pés e as mãos para trás, privando-lhe a liberdade para praticar a tortura. A todo tempo os denunciados ameaçavam dizendo que matariam a vítima Izaura. Ato contínuo, os denunciados jogaram gasolina sobre o corpo da ofendida e disseram que colocariam fogo e, caso tivessem uma enxada, matariam e enterrariam a vítima. Além disso, os denunciados desferiram diversos socos e chutes no corpo da vítima, bem como chineladas em seu rosto, causando-lhe sofrimento físico e mental. Apurou-se, ainda, que os denunciados estrangularam a vítima, amarrando uma corda e uma mangueira em seu pescoço, tudo como forma de obter confissão de suposto delito de furto de objetos diversos em um pregão. Na ocasião, enquanto os denunciados BRENDA COSTA DAVID GOMES, FILIPE SILVA CASTELO BRANCO, ANDREY REZENDE RODRIGUES, CLEBERSON WILLIAN AMORIM, PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA e RODRIGO OLINTO DE SOUZA DA SILVA praticavam os atos executórios, o comparsa EDUARDO DOS SANTOS SOUZA emanava ordens na empreitada criminosa, inclusive, EDUARDO ordenou que liberassem a vítima, para evitar que fossem abordados em flagrante delito, vez que Vittor Hugo já teria noticiado os fatos à Polícia. A ação criminosa foi filmada pelos denunciados, sendo registrado a vítima amarrada e parte do corpo da denunciada BRENDA (pé direito com tornozeleira eletrônica afixada no tornozelo). O exame de corpo de delito apontou a existência de múltiplas lesões nas costas e dedo da mão direita da vítima (fls. 154/160). 3. DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia BRENDA COSTA DAVID GOMES, FILIPE SILVA CASTELO BRANCO, ANDREY REZENDE RODRIGUES, CLEBERSON WILLIAN AMORIM, EDUARDO DOS SANTOS SOUZA, PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA e RODRIGO OLINTO DE SOUZA DA SILVA como incursos nas disposições do artigo 1o, inciso I, c/c § 4o, inciso III, ambos da Lei no 9.455/1997. [...]” (Id 208279664)

Conforme narrado na denúncia, os acusados teriam abordado a vítima [Izaura Xavier]

quando esta caminhava pela via pública na companhia de seu companheiro, Vittor Hugo Santos Cardoso, tendo este último conseguido empreender fuga. A vítima teria sido levada para um matagal às margens de um rio, onde foi amarrada e submetida a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência, com a finalidade de obter confissão acerca de supostos furtos praticados na cidade.

Após análise dos autos, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, fotografias da vítima amarrada e depoimentos testemunhais.

A vítima
Izaura
narrou extrajudicialmente o seguinte, no dia 05 de fevereiro de 2021:

“(...) QUE, é convivente com Vittor Hugo Santos Cardoso, vulgo “Coiote”; QUE, na data de hoje 05/02/2021 por volta das 14:00 horas a declarante estava indo ver sua filha, estava a pé em companhia de seu companheiro, estava caminhando em frente a frutaria da Maria Helena em Santa Rita do Araguaia, próximo a igreja matriz, quando foi abordada por um veículo de passeio de cor preta de 04 portas, com 04 pessoas dentro, naquela ocasião tinha um dos elementos filmando no celular, que fumavam maconha; QUE, a declarante correu e entrou dentro de uma loja, tentou fechar a porta, porém, adentraram a loja junto, não deixou fechar, já foram desferindo socos e chutes, a declarante caiu no chão, tinha três elementos no momento, que lhe pegaram saíram lhe arrastando pelo cabelo, outro lhe chutando, que lhe colocaram no banco de trás do veículo, sendo que o Vittor Hugo conseguiu fugir; QUE, lhe levaram para as margens do Rio Boiadeiro, no local conhecido como “Aninha”, nesta cidade; QUE, lhe amarraram com as mãos para trás, amarraram também seus pés, pegaram 02 litros de gasolina disseram que iria lhe colocar fogo, diziam que se tivesse uma enxada eles iriam lhe matar e lhe enterrar; QUE, ali nas margens do rio chegaram outros elementos no total tinha umas 10 pessoas, todos diziam se do Comando Vermelho, que cada vez que um chegava, já lhe desferia socos e chutes, lhe davam chineladas na cara, lhe enforcaram com uma corda no pescoço, também lhe enforcaram com um pedaço de mangueira; QUE, a declarante ficou sendo torturada das 14:00 horas até as 15:40 horas, ocasião que através de vídeo chamada a pessoa conhecida como Eduardo vulgo “Bozo” lhe mandou lhe soltar porque seu convivente já tinha caguetado tudo para a Polícia, inclusive “Bozo” é quem determinava as agressões que a declarante estava sofrendo.” (Id 208279651)

Para além disso, a testemunha
Vittor Hugo Santos Cardoso
, convivente da vítima, relatou extrajudicialmente o seguinte:

“(...) quando foram abordados por um veiculo de passeio de cor preta, de 04 porta, aparentando um prisma, era um veículo da marca chevrolet; QUE, desceram 04 pessoas, saíram lhe perseguindo e também Izaura, QUE, diziam que eram do comando vermelho e se corresse seria pior que iriam morrer, o elemento que lhe perseguiu era um elemento alto, magro de cavanhaque lhe perseguiu, o qual é conhecido como “PH” “Phablo Henrique Xavier da Silva, mas que conseguiu fugir do mesmo; QUE, procurou por Izaura e não encontrou, foi na casa dos pais de Izaura, nesta Delegacia, foi também até o quartel desta cidade e de quartel de Santa Rita do Araguaia-GO, e não obteve nenhuma informação de Izaura, vindo a encontrar a mesma por volta das 17:00 horas no centro desta cidade, a qual lhe contou que tinha sequestrada, torturada e agredida e que queriam lhes matar porque tinham furtado roupa de varal, botijão de gás e televisão de um pregão; QUE, o declarante afirma que não cometeu nenhum furto.” (Id 208279651)

Em 08 de fevereiro de 2021, a vítima
Izaura
compareceu novamente à delegacia, declarando em sede policial o seguinte:

“QUE, após ser sequestrada e torturada por membros do comando vermelho na data de 05/02/2021, a declarante veio a esta Delegacia, relatou o ocorrido e informou o nome de alguns dos membros que participaram das agressões, na ocasião citou o nome de BRENDA COSTA DAVID GOMES, EDUARDO DOS SANTOS SOUZA, vulgo ‘Bozo’ FILIPE SILVA CASTELO BRANCO e RODRIGO OLINTO DE SOUZA DA SILVA, vulgo SMITH, o que culminou com a prisão de Brenda, devido a este fato a declarante passou a perseguida por outros membros do comando vermelho, que inclusive alguns participaram das agressões contra a declarante, naquela ocasião não sabia o nome dos mesmos, que ontem 07/02/2021 por volta do meio dia, foi abordada na rua pela ELIANE SIANO DA SILVA, mais conhecida por ‘JUJU’, a qual estava de moto é do comando vermelho, ela determinou para que a declarante ficasse ali, que estava próximo a oficina do Paulo Rainha nesta cidade, que ela fez uma ligação dizendo para outras pessoas do Comando Vermelho, ir ali, quando visualizou um gol branco chegando com outros integrantes do comando vermelho, que o veículo estava sendo dirigido por WANDERSON ALVES PEREIRA, no banco do passageiro estava a LARISSA SOARES RODRIGUES vulgo ‘Docinho’ a qual é ex-mulher do ‘mosquito’ e outra mulher no banco de trás a qual não conhece, que por medo correu e entrou no mato ali próximo, conseguindo escapar; QUE, na data de hoje 08/02/2021 por volta do meio dia a declarante foi perseguida por Wanderson Junior da Silva, o qual estava numa moto brós de cor preta, o qual tentou lhe pegar, porém correu e fugiu; QUE, o pessoal do comando vermelho estão lhe dizendo que vão lhe matar, que vão se vingar, que estão vindo de Rondonópolis, que vai matar Policia e todo mundo que passar na frente deles, que vai ser em dó e sem piedade; QUE, estão dizendo também que vão matar o convivente da declarante Vittor Hugo vulgo ‘Coiote’, porque fugiu deles (...);

Nesta linha intelectiva, quanto à autoria, merece reforma a sentença no tocante à absolvição dos recorridos. Com efeito, embora a vítima Izaura Xavier de Lima Sousa não tenha sido ouvida em juízo (tendo prestado declarações apenas na fase policial), outros elementos de prova confirmam a participação dos réus absolvidos nos fatos criminosos.

Conforme depoimento do Delegado de Polícia Fabio Nahas Pereira dos Santos colhido em juízo, à vítima reconheceu, sem hesitação, os acusados como autores do crime. Segundo o Delegado:

“
que o fato ocorreu no dia 05/02/2021; que a Izaura e o companheiro Vitor Hugo, com apelido de Coiote, procuraram a delegacia; que ela relatou ter sofrido agressões, socos, chutes, ponta pés, foi enformada, ameaçada de ser enterrada e queimada viva; que naquele dia ela estava caminhando na BR-364, próximo a igreja matriz; que tanto Izaura como Coiote, relatam ter visto quatro pessoas descendo de um carro; que na declaração do Victor Hugo ele relatou que reconheceu como a pessoa que correu atrás dele o Phablo Henrique; que o reconhecimento do Phablo Henrique como os autores do crime foi feito pelo Victor Hugo; que Isaura relatou que foram três pessoas atrás dela, e tentou buscar abrigo em uma loja próximo da localidade; que entraram 3 pessoas atrás dela e a puxaram pelo cabelo (...) que três pessoas colocaram ela no carro e a levaram para cidade de Alto Araguaia no local conhecido como Aninha que é as margens do rio boiadeiro e nesse local cerca de 10 pessoas começaram a torturá-la, falaram que iam matá-la, botar fogo, enterrar ela viva e essas pessoas se revezaram com socos, chutes, e essas agressões duraram cerca de uma hora e meia; que após isso ela relatou que havia reconhecido quatro pessoas; que na declaração dela Eduardo dos Santos, Rodrigo Olinto mais um outro chamado Felipe Silva Castelo Branco e a Brenda; (...) que na primeira declaração dela ela reconheceu quatro pessoas que ela declara que estavam ali no dia que a torturaram Aninha; que foi numa sexta-feira e ela procurou a delegacia e falou que tinha muito medo de contar o que tinha acontecido com ela porque tinha medo; que acreditava que poderia ser morta por causa disso; que ela relatou que somente iria fazer a declaração dela e realmente contar o que aconteceu se consegue-se uma passagem para que ela fosse embora de Alto Araguaia; que ela continuou o procurando no sábado, no domingo, e na segunda-feira conseguiu uma passagem e ela foi embora aqui de Alto Araguaia ; que desde essa data nem ela e nem o convivente dela, Vitor Hugo retornaram; que na própria segunda-feira no dia que ela retornou reconheceu mais duas pessoas estavam presentes; que foram mostradas umas fotos para ela depois, e ela reconheceu as pessoas de Anderson e mais um outro suspeito que agora não se recorda o nome; que basicamente foram esses fatos, ela foi torturada sofreu todas as agressões e que ali no local a haviam cerca de 10 pessoas que se revezavam em socos, chutes, ponta pés; que ela falou que estava sendo acusada de cometer pequenos furtos na cidade, furto de botijão de gás; que como o Comando Vermelho não permitia isso na cidade eles queriam dar um “salve”, uma lição nela para que parasse de praticar esses pequenos furtos; (...) que ficou amarrada pelos pés, as mãos para trás; que ela ficou ali naquele local amarrada; que Brenda estava com tornozeleira eletrônica e realmente ela estava naquele local descrito pela vítima; que ela relata que foi amarrada e primeiro começou a tortura psicológica relatando que iam botar fogo nela, que iam enterrar ela viva e depois começou enforcamento, soco, chute e pontapé todo mundo se revezando e ela fala que era tudo comandado pelo Eduardo dos Santos Souza; que segundo ela, ele estava em vídeo chamada de celular e ordenava tudo, até que em certo momento o Eduardo Santos falou que como Coiote tinha fugido era para encerrar aquele “salve” porque poderia chegar a polícia; que pelo horário a Brenda chegou ao local eram duas horas da tarde então ela ficou cerca de uma hora e meia, duas horas, até que ela conseguiu sair andando pela cidade e se encontrar com o convivente; que Phablo foi tentar sequestrar o Coiote para que ele sofresse o “salve” também; que o Vitor relata que ele (Phablo) não conseguiu pegar ele porque fugiu; que Phablo não foi reconhecido por Izaura, mas por Vitor Hugo somente; (...) que já tinha conhecimento de algumas pessoas que suspeitas de serem membros do Comando Vermelho e mostraram as fotos para ela e nessa amostragem de foto ela reconheceu Rodrigo Olinto; (...) que o termo de reconhecimento corresponde as fotos juntadas nos autos; que foram mostradas várias fotos, e somente foi feito o reconhecimento de quem ela falou estar no local; (...) que Vitor Hugo reconheceu apenas o Phablo Henrique; que Izaura não reconheceu Phablo Henrique; que Izaura reconheceu Rodrigo Olinto; que Izaura tinha contato com essas pessoas; que Izaura mencionou o nome das pessoas antes mesmo do reconhecimento; que foram juntadas as fotos das pessoas que Izaura reconheceu”

Em igual sentido, a testemunha Cleiton de Souza Jacobina, investigador de polícia, quando inquirida em juízo, em consonância com as alegações da vítima afirmou:

“
que tomaram conhecimento das fotos de Izaura; que ao chegar na delegacia se depararam com Izaura e Vitor Hugo; que ela disse ter sido sequestrada e torturada no mato, sendo a autoria de membros do Comando Vermelho, para puni-la por furtos realizados na cidade; (...) que foi abordada por quatro pessoas, que sequestraram ela e tentaram sequestrar Vitor Hugo; que Vitor afirmou a mesma coisa, mas conseguiu escapar dessas pessoas e procurou a polícia de Santa Rita; que Izaura foi levada por essas pessoas e mantida em um cativeiro próximo da cidade, as margens do Boiadeiro; que ela disse ter sido torturada, bateram e falaram em matar ela; que uma pessoa comandava as torturas por vídeo chamada; que ela citou nomes; que apresentaram fotos e Izaura foi reconhecendo algumas delas, afirmando que estavam no cativeiro onde foi mantida; que Izaura reconheceu Rodrigo Olinto, vulgo Smith; que Vitor Hugo reconheceu o Phablo Henrique, vulgo PH afirmando que seria um dos que tentaram o sequestrar, e que teria sequestrado Izaura; que ela afirmou que o motivo seria por ela e Vitor Hugo terem praticado furtos na cidade e que queriam matar Vitor Hugo; que seria como um tribunal do crime, determinada a tortura e condenando Vitor Hugo a morte; que segundo ela eles faziam isso a mando de uma pessoa presa em Rondonópolis tendo ela visto a vídeo chamada e a pessoa, que reconheceu como “Boso”; .... que ela disse que eles já tinham a certeza de que ela e Vitor Hugo praticavam furto na cidade, e aquela era a “sentença”; ... que ela afirmou que foi torturada com socos, pontapés; que foi amarrada por uma corda; que as fotos mostram ela amarrada pé e mão, e aparece a perna com a tornozeleira de Brenda; que eles usaram gasolina afirmando que ateariam fogo, e diziam que a enterrariam viva; que eles queriam que ela desse conta do paradeiro de Vitor Hugo; que ela ouviu ele falar que a polícia estava tentando localizá-la e por isso foi determinado que soltassem a Izaura; que pode confirmar o que foi dito por Izaura e Vitor Hugo, que afirmaram que PH perseguiu Vitor Hugo, mas sem êxito na captura e retornou para capturar Izaura;”

Na mesma linha, a testemunha Márcio Lazaro de Carvalho, investigador de polícia, em seu depoimento aduziu:

“
que na data de 05/02/2021 tiveram a informação da vítima, a qual compareceu a delegacia aduzindo estar transitando em Alto Araguaia e foram surpreendidos por quatro pessoas em um veículo, sendo que três desceram e iniciaram a perseguição, segundo a vítima esta entrou em um estabelecimento comercial, mas foi alcançada, arrastada e colocada no veículo; que após a captura a vítima foi conduzia da região da Aninha, teve mãos e pés amarrados iniciando-se torturas físicas e psicologias; que levou socos, chutes, chineladas, foi ameaçada de atearem fogo e enterrarem viva; que a vítima aduziu terem umas dez pessoas no local, reconhecendo Brenda e Rodrigo Olinto; que as agressões e ameaças findaram quando Eduardo disse para cessar as agressões pois o convivente de Izaura conseguiu escapar e podia ter comunicado a polícia; que tinham conhecimento do monitoramento de Brenda, sendo constatado que esteve no local; ... que Vitor Hugo indicou ser perseguido por Phablo Henrique;... que Izaura afirmou ter recebido ameaças na cidade; ... que Izaura afirmava que iriam ceifar a sua vida por ser “cagueta” e por furtos cometidos na cidade; ... que em relatos das vítimas, constou do depoimento de Coiote que a pessoa que perseguiu ele foi Phablo, mas não o alcançou, porém a vítima Izaura não indicou que Phablo estava no local das agressões; que não tem conhecimento de pratica de crimes de furto pela vítima; ... que Izaura indicou que Rodrigo Olinto estava presente no local; ... que o reconhecimento se deu por fotos; que Izaura citou os nomes, foram apresentadas fotos e ela reconheceu; que o reconhecimento se deu no dia da agressão, indicando Brenda, Rodrigo Olinto e Eduardo; que outra equipe estava no momento do reconhecimento; ... que não estava presente no reconhecimento; ... que Izaura não fez o reconhecimento pessoal dos réus Rodrigo e Phablo Henrique; que Vitor fez o reconhecimento de Phablo Henrique apenas nas fotografias”.

Ainda, Washigton de Oliveira Berigo, investigador de polícia, afirmou judicialmente:

“
que foi solicitado para ir à delegacia auxiliar os colegas Marcio e Cleiton; que na delegacia tomou conhecimento do crime de tortura e saíram em busca de Brenda; que na residência de Brenda fizeram a detenção e encaminharam à delegacia pelo flagrante de tortura; que a vítima indiciou que o fato se deu na beira do Rio Boiadeiro; que receberam uma imagem que indicava a vítima amarrada e uma perna de uma mulher com tornozeleira eletrônica; que através dessa foto chegaram a Brenda; que pelas informações da vítima chegaram a Brenda; que a vítima indicou ter apanhado e sofrido ameaça de atearem fogo; que chegaram a Paulo Henrique por Vitor Hugo; ... que Vitor Hugo disse que Phablo Henrique correu atrás dele; ... que em a vítima disse ter entrado em uma loja, mas no local não tem câmeras e ela não se recordava a loja; que as pessoas não quiseram prestar informações; que nem Vitor Hugo nem Izaura souberem indicar a loja; ... que Vitor Hugo e Izaura são usuários;... que Izaura indicou as pessoas e reconheceu por fotos; ... que Vitor Hugo disse reconhecer Phablo Henrique, mas não teve contato com ele; que teve contato com a vítima as 17 horas na delegacia; que não teve contato com Vitor Hugo; que não estava presente no reconhecimento por fotos, mas na declaração onde reconhece Brenda, Felipe, Rodrigo e Eduardo; que ela só informou que esses correram atrás dela, Felipe e Rodrigo; que Eduardo foi reconhecido pela vídeo chamada; que Izaura fez uma nova declaração informando outros nomes; que não sabe de reconhecimento pessoal; ... que não pode ver lesões em Izaura em razão da distância, mas alegava ter lesões; ... que o exame se dá no dia, mas a depender do horário fica para o dia seguinte; ... que é possível que no dia que ela retornou tenha sido levada novamente para a realização do exame...”

No caso em apreço, o depoimento da vítima na fase policial é detalhado e coerente, descrevendo com riqueza de detalhes toda a dinâmica criminosa, desde a abordagem inicial até as agressões sofridas. Além disso, tal depoimento encontra respaldo em outros elementos probatórios, como o laudo de exame de corpo de delito, as fotografias das lesões e, principalmente, os depoimentos dos policiais prestados em juízo.

O Delegado de Polícia, Dr. Fabio Nahas Pereira dos Santos, confirmou em juízo que a vítima compareceu à delegacia logo após os fatos e relatou ter sido sequestrada e torturada pelos acusados. Afirmou que a vítima reconheceu o réu Rodrigo Olinto como um dos autores das agressões e que o réu Phablo Henrique foi reconhecido pelo companheiro da vítima, Vittor Hugo, como a pessoa que tentou capturá-lo.

O investigador de polícia Cleiton de Souza Jacobina também confirmou em juízo que a vítima chegou à delegacia relatando ter sido sequestrada e torturada por membros do Comando Vermelho, reconhecendo o réu Rodrigo Olinto como um dos agressores. Confirmou, ainda, que Vittor Hugo reconheceu o réu Phablo Henrique como a pessoa que tentou capturá-lo.

No mesmo sentido foram os depoimentos dos investigadores Márcio Lazaro de Carvalho e Washington Oliveira Berigo, que confirmaram a versão apresentada pela vítima e o reconhecimento dos acusados.

Importante destacar que os depoimentos dos policiais são harmônicos e coerentes entre si, não havendo qualquer indício de que tenham interesse em prejudicar os acusados. Conforme o Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, "
os depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar uma condenação criminal
".

Ademais, o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e por seu companheiro, embora não seja a única prova a embasar a condenação, constitui elemento importante a corroborar os demais indícios de autoria do crime.

Quanto à participação específica de cada réu, restou demonstrado que o apelado Phablo Henrique Xavier da Silva participou da abordagem inicial ou seja, na captura do companheiro da vítima que foi frustrada porque o mesmo conseguiu se desvencilhar, enquanto o apelado Rodrigo Olinto de Souza da Silva participou diretamente das agressões (‘salve’) contra a vítima no local do crime.

Embora os réus tenham negado a participação nos fatos, apresentando seus álibis, tais versões não encontram respaldo no conjunto probatório. As alegações defensivas não foram corroboradas por provas concretas que pudessem afastar os elementos de convicção que apontam para a autoria delitiva.

Diante desse contexto, entendo que há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, impondo-se a reforma da sentença absolutória para condenar os apelados pela prática do crime de tortura mediante sequestro.

DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

O Ministério Público pleiteia a valoração negativa das consequências do crime para todos os réus, considerando que o delito deixou a vítima traumatizada, com medo de permanecer em Alto Araguaia/MT, tendo sido necessário providenciar sua saída da cidade.

No caso, verifico que as consequências do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, merecendo valoração negativa. Conforme narrado em múltiplos depoimentos, especialmente do delegado que presidiu as investigações, a vítima ficou tão aterrorizada que implorou por auxílio para deixar a cidade, temendo por sua vida após denunciar os membros da facção criminosa.

O Delegado Fabio Nahas relatou que
"a todo momento que ela estava aqui na delegacia conversando comigo, ela estava muito temerosa, tanto pela vida dela quanto pela vida do convivente dela, o Coiote; então, ela dizia que só ia fazer a declaração dela se eu garantisse pra ela que ia conseguir uma passagem para ela e mandasse ela embora daqui da cidade porque ela sabia que se ela continuasse aqui ela ia ser morta por ter delatado esse 'salve' que ela sofreu."
.

De igual modo, o investigador Cleiton de Souza Jacobina afirmou que
"Izaura não queria prestar declarações no primeiro momento pois tinha medo de ser morta e pedia para fazer a declaração se conseguisse a passagem de ônibus para que fosse embora, sempre aterrorizada"
.

Cito o STJ:

“Além disso, havendo elevado prejuízo à vítima, que se viu obrigada a mudar de endereço, seja em virtude da destruição dos seus bens ou pelo sofrimento psicológico, correta a negativação das consequências do crime. Aliás, “(...) O fato de a vítima ter mudado de endereço por ter ficado assustada como que aconteceu, justifica a elevação da básica a título de consequências do delito. (...)” (AgRg no AREsp n. 1.859.174/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021);

No mesmo sentido, há precedente do TJMT reconhecendo como desfavoráveis às consequências do crime em situações análogas:

“A negativação das consequências do crime está fundamentada em elementos concretos extraídos do depoimento judicial da vítima [“teve que mudar de cidade, em decorrência das constantes investidas do acusado, afetando sua paz e tranquilidade”] e que justificam o aumento da pena-base. [...]
(N.U 1001271-85.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

“Assim, a pluralidade de golpes desferidos contra vítima imobilizada e o fato de que ela após o crime, por medo, se mudou do sítio do qual retirava sua subsistência, são argumentos válidos para justificar a negativação dessas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda em 1(um) ano acima do mínimo legal.
(N.U 1014896-87.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Assim, deve ser reconhecida como negativa a circunstância judicial das consequências do crime para todos os réus.

DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA [EM RELAÇÃO AO APELADO PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA]

O Ministério Público requer o reconhecimento da agravante da reincidência em relação ao réu Phablo Henrique Xavier da Silva.

Nesse sentido, observo que tal pleito procede, eis que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, consta contra o apelado condenação criminal referente à Ação Penal no 1000001-05.2020.8.11.0092, com trânsito em julgado em 11/06/2020, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e receptação, sendo que, à época dos fatos, ele estava cumprindo pena no regime semiaberto.

Considerando que o trânsito em julgado ocorreu antes da data dos fatos em apuração (05/02/2021), deve ser reconhecida a agravante da reincidência em relação ao réu , nos termos do artigo 63 do Código Penal.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 1o, § 4o, III, DA LEI No 9.455/97

O Ministério Público requer a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 1o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/1997, na fração de 1/3 (um terço), a todos os apelados.

Verifica-se dos autos que o crime foi, de fato, praticado mediante sequestro da vítima, que foi abordada na via pública em Santa Rita do Araguaia/GO, colocada à força em um veículo e conduzida para um local afastado, às margens do Rio Boiadeiro, conhecido como "Aninha", onde permaneceu sob o poder dos agentes por aproximadamente duas horas, sofrendo diversos tipos de agressões físicas e psicológicas.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“[...] A materialidade e autoria dos crimes de tortura mediante sequestro e porta ilegal de arma de fogo restam cabalmente demonstradas por depoimentos de policiais, corroborados por elementos documentais e periciais, que revelam o sofrimento físico e psicológico imposto à vítima sob o pretexto de "cabritagem" (venda de drogas não autorizadas pela facção criminosa Comando Vermelho).” [...]
(N.U 1008513-43.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)

“[...] Diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, em que a vítima foi dominada, tendo sua liberdade restringida e sendo levada para um lugar desabitado, distante de sua residência, onde foi submetida a uma sessão de tortura, exige-se a manutenção da causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei no 9.455/97.”
(N.U 1000989-67.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Desta feita, considerando as circunstâncias do caso concreto, deve ser aplicada a causa de aumento de pena do art. 1o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/1997, na fração de 1/3 (um terço), para os réus, uma vez que a vítima foi sequestrada e mantida em cárcere durante todo o período em que sofreu as torturas.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

Reconhecida a procedência da pretensão punitiva estatal, passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal e art. 1o da Lei no 9.455/1997.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

1) QUANTO AO RÉU PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA:

Na primeira fase, considerando a valoração negativa das consequências do crime, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei no 9.455/1997, na fração de 1/3 (um terço), chegando à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal, ante a reincidência, fixo o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena.

2) QUANTO AO RÉU RODRIGO OLINTO DE SOUZA DA SILVA:

Na primeira fase, considerando a valoração negativa das consequências do crime, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes de pena, pelo que mantenho inalterada a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei no 9.455/1997, na fração de 1/3 (um terço), chegando à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal, fixo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para:

CONDENAR os réus PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA e RODRIGO OLINTO DE SOUZA DA SILVA como incursos nas sanções do art. 1o, inciso I, c/c § 4o, inciso III, ambos da Lei no 9.455/1997;

FIXAR ao réu PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA a pena definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime inicial fechado
;

FIXAR ao réu RODRIGO OLINTO DE SOUZA DA SILVA a pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025